Tribunal: TJES
Processo: 5003767-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003767-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCINEIA RODRIGUES DE CAMARGO DE CARVALHO
AGRAVADO: JUIZ(A) DE DIREITO MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003767-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCINEIA RODRIGUES DE CAMARGO DE CARVALHO

AGRAVADO: JARBAS DE CARVALHO VIEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCINEIA RODRIGUES DE CAMARGO DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 23973154, dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando fazer jus ao benefício processual.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, consignou que “
observo pelos contracheques colacionados que a parte percebe
renda líquida mensal
que gira em valores superiores a
R$ 3.500,00
, o que revela sua possibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo de seus sustento
”.

No entanto, penso assistir razão à tese recursal quanto ao fato de que a Agravante encontra-se, atualmente, desprovida de vínculo empregatício, porquanto demonstra, pelo documento id 4775005, que seu vínculo laboral fora rompido em 12.02.2023, o que corrobora a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Ademais, consigne-se que mesmo considerando a remuneração inicialmente demonstrada pela Agravante nos autos, o deferimento da gratuidade se afiguraria possível, porquanto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de deferimento em montantes remuneratórios próximos ao patamar demonstrado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO RELATIVA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. Contudo, a recorrente exerce atualmente a profissão de professora do ensino fundamental que, como é cediço, não aufere rendimentos que refogem ao exigido pelo benefício da gratuidade de justiça, tanto que comprova à fl. 19-verso que recebe remuneração que sequer supera três salários-mínimos mensais. Ademais, a verba investida na compra de quotas da Telexfree não revela qualquer tipo de investimento apto a ensejar capacidade financeira dissonante daquela exigida para os benefícios da justiça gratuita, estando alçado em valor módico (R$ 3.078,00 três mil e setenta e oito reais).

3. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão interlocutória. Ratificação da liminar.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002137, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018)

Ademais, observa-se do documento id 21354493, dos autos de origem, que a Agravante fora diagnosticada com “Metaplasia Escamosa Endocervical” (Câncer), o que induz à presunção, embora relativa, de existência de gastos com o tratamento da própria saúde.

Assim, ao menos neste momento processual e a partir dos elementos probatórios coligidos, resta demonstrada a hipossuficiência econômica da Agravante, que justifica o deferimento do benefício pretendido, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria acaso sobrevenham outros elementos probatórios que infirmem a incapacidade financeira da beneficiária.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça à Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.

Sessão do dia 13.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.